Tribunal: STF
Processo: RHC 213097
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Alves de Menezes e Daniel da Silva Lopes contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 618.029/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que os recorrentes foram definitivamente condenados como incursos nas sanções do art. 244, § 1º, c.c. o art. 70, II, 'g' e 'l', ambos do Código Penal Militar (extorsão mediante sequestro). Ajuizada a revisão criminal, foi julgada improcedente. 



    Aduzem os recorrentes a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à procedência da revisão criminal por eles ajuizada para absolvê-los das imputações penais, ante a existência de prova nova consistente na retratação da vítima.



    Sustentam, para tanto, que “a nova prova afasta contundentemente a ocorrência dos fatos ditos criminosos.”



    Requerem o provimento do recurso para



    “Que seja reformada a decisão do 1º Grupo de Câmaras Criminais do TJRJ, que negou provimento a Revisão Criminal, ante a hipótese dos requisitos do artigo 621, II e III, do CPP, quando há condenação fundada em provas falsas, visto que a nova prova afasta contundentemente a ocorrência dos fatos ditos criminosos;”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POLICIAIS MILITARES. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NEGANDO OS FATOS. DEPOIMENTO FALSO. PROVA NOVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. TESTEMUNHA PRESENCIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 



    2. O pedido revisional está baseado nos incisos II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, os quais admitem a revisão criminal " quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e "quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena". Em ambas as hipóteses, a absolvição do réu depende da inexistência de outras provas capazes de sustentar a condenação, isto é, quando o afastamento da prova falsa ou o surgimento da nova prova, por si sós, são suficientes para modificar a conclusão da sentença condenatória. 



    3. No caso, a condenação não está alicerçada exclusivamente no depoimento da vítima, visto que existem outras provas, sobretudo testemunhais, capazes de sustentar a condenação. Conforme consta no acórdão condenatório, "Cristiane foi testemunha de visu (a mais importante) que seguiu a guarnição junto com Messias, presenciou o adolescente em poder dos apelados sofrendo maus tratos, sendo ela que recebeu o pedido de vantagem indevida". 



    4. Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão do acórdão revisional de que há provas suficientes à manutenção da condenação, não sendo cabível, na via eleita do habeas corpus, a modificação do julgado, tendo em vista a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. 



    5. Habeas corpus não conhecido” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à alegada ausência de provas para a manutenção da condenação imposta aos recorrentes, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam existir acervo suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro.



    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição dos recorrentes, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da revisão criminal, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente